Tribunal: TJMT
Processo: 1090139-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1090139-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA GERALDA DA SILVA - CPF: 415.699.031-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, na qual a autora sustenta ter contratado empréstimo consignado em condições diversas das formalizadas,
alegando adulteração quanto à quantidade de parcelas e ao valor final do ajuste,
com pleito

indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento ou adulteração contratual apta a invalidar o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; (ii) se restou configurada falha na prestação do serviço a ensejar revisão contratual e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; todavia, a inversão do ônus probatório
não exonera o consumidor da demonstração mínima dos fatos

constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A instituição financeira comprovou a existência do contrato no 752616096, formalizado por assinatura eletrônica válida, com identificação por código de autenticação, contendo cláusulas claras quanto ao valor financiado, taxa de juros, número de parcelas (60) e valor unitário (R$ 445,00), ocorrendo a disponibilização do crédito na conta bancária da autora.
5. Inexistem elementos probatórios que evidenciem adulteração documental, vício de consentimento, erro substancial ou conduta abusiva.
A alegação de contratação em 36 parcelas não se encontra amparada por prova idônea, prevalecendo o instrumento contratual regularmente firmado
.
6. Demonstrada a regularidade da contratação não se configura ilícito contratual nem dano moral indenizável, ausente violação aos deveres de informação ou boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de contrato eletrônico válido tendo ocorrido disponibilização do valor contratado em favor da Autora, afasta alegação genérica de adulteração contratual ou ainda de vício de consentimento.

2.

Incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação de contratação diversa quando o instrumento contratual revela cláusulas claras e regulares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14 e 49; CPC, art. 373, I; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1000926-97.2024.8.11.0047, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1090139-98-2025

APELANTE: MARIA GERALDA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Geralda da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que
julgou improcedente a Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante,
deixou, contudo de condenar a mesma ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que com o objetivo de revisar contrato de empréstimo consignado
supostamente celebrado em desconformidade com a proposta inicial, bem como obter a adequação das parcelas

contratadas
e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais,

ajuizou a presente demanda.

Sustenta que realizou proposta de contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Apelado, cujas condições foram confirmadas por mensagem SMS, sendo que
após o recebimento do valor em sua conta corrente, verificou que o contrato, efetivamente, formalizado apresentava condições diversas daquelas inicialmente ofertadas.

Ressalta que ao receber o valor do empréstimo na sua conta corrente
a Apelante imediatamente entrou em contato com o Apelado informando que não havia solicitado nenhuma contratação de empréstimo
naquele molde
, momento em que a Instituição Financeira apenas se limitou a informar que foi realizado o aceite da contratação.

Afirma que a proposta inicial foi confirmada por SMS, contendo as condições formalizadas entre as partes e que

ao analisar o contrato, restou comprovado que
o valor contratado, bem como
a quantidade de parcelas, era diferente da proposta
inicial, acarretando um grande prejuízo financeiro à Apelante.

Sustenta que o contrato apresentado pelo Banco em sede de contestação (ID 212635282) diverge daquele disponibilizado à autora quando da distribuição da ação (ID 207447379), especialmente, quanto à “data relativa à emissão de comprovante”, circunstância que, segundo argumenta, evidencia adulteração do documento.

Destaca que a data da emissão constante no contrato apresentado por si coincide com a data da mensagem SMS recebida (14/01/2025), reforçando sua versão de que a mensagem tratava de confirmação da contratação nos moldes inicialmente pactuados.

Alega ainda que o Banco afirmou que o SMS recebido não teria sido enviado por seus canais oficiais, atribuindo-o a falsários, no entanto, argumenta que, ao buscar solução administrativa, foi-lhe disponibilizado contrato nos mesmos moldes daquele acostado à inicial, o que demonstraria a veracidade de suas alegações.

Afirma que é pessoa idosa e hipervulnerável, tendo
o Banco se aproveitado de tal condição para alterar unilateralmente os termos do contrato,

especialmente, no tocante à quantidade de parcelas,
que teriam sido majoradas em 24 (vinte e quatro), resultando em acréscimo total de R$ 8.916,00 (oito mil novecentos e dezesseis reais) ao valor final do contrato.

Em reforço, sustenta inexistir nos autos qualquer comprovante de transferência via TED que demonstre a efetiva liberação do valor nos termos alegados pelo Banco, afirmando que não há nos Autos comprovante de TED acerca do contrato em discussão, havendo apenas alegação unilateral da instituição financeira.

Assevera que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, erro, dolo ou coação na celebração do contrato, tampouco, falha na prestação do serviço por parte do requerido e que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e expressas quanto às condições pactuadas, tendo a autora manifestado sua concordância mediante assinatura eletrônica, nos termos do que autoriza o § 2° do artigo 10 da Medida Provisória 2.200/01.”

Afirma que o juízo
a quo
deixou de analisar adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente, as divergências documentais entre os contratos apresentados e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada
na adulteração das informações contratuais, com alteração da quantidade de parcelas
e do valor total do empréstimo, gerando desequilíbrio financeiro significativo.

Sustenta tratar-se de prática abusiva recorrente contra consumidores idosos, pensionistas e aposentados. Pugna ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a falha na prestação do serviço,
determinar a revisão do contrato,
com adequação das parcelas às condições da proposta inicial e condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão dos prejuízos suportados.

Nas
contrarrazões o
Apelado alega que não há elementos para justificar a reforma da sentença, acrescentando que

na contestação, demonstrou claramente a inconsistência dos argumentos apresentados pela Apelante na exordial, juntando documentos que comprovam a anuência da parte ao contrato celebrado, demonstrando, assim, a ausência de elementos que comprovem a pretensão da parte Apelante, que somente alegou e nada provou.

Ressalta que a Apelante, por livre e espontânea vontade, celebrou junto o Apelado os seguintes contratos de empréstimo: CONTRATO No 752616096, firmado em 10/01/2025 no valor de R$ 16.066,55 (dezesseis mil, sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), sendo que o valor contratado foi disponibilizado através de TED em favor da parte Autora para o Banco Bradesco, Agência 1461-0 e Conta 000064368-8, de sua titularidade.

Assinala que a própria autora confirma

ter recebido a quantia contratada discutindo apenas a quantidade de parcelas do empréstimo consignado, ademais, o contrato objeto da lide foi formalizado mediante aplicativo do Banco Santander, via click único, sendo necessários dados pessoais e intransferíveis da parte Autora para formalização nessa modalidade.

Ressalta que referido instrumento contratual contém expressa cláusula de desistência no prazo de 7 (sete) dias, contados da data de assinatura, permitindo à contratante manifestar arrependimento e solicitar o cancelamento da operação, sem qualquer ônus, conforme previsão contratual em consonância com o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, no entanto a Apelante jamais exerceu referido direito.

Argumenta que não houve qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação, tampouco falha na prestação do serviço, mas sim tentativa da Autora de alterar a verdade dos fatos e se eximir de obrigação livremente assumida, o que configura comportamento de má-fé processual e que não há que se falar em invalidade do contrato, tendo em vista que a instituição financeira sempre observou todos os princípios contratuais indispensáveis à validação do negócio jurídico ao celebrar contratos.

Alega que não tem pertinência a pretensão à restituição em dobro e, tampouco, condenação a título de danos morais diante da ausência dos requisitos legais de sua caracterização. Pugna ao final,

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou a presente demanda na qual,

alega que realizou proposta de empréstimo consignado junto ao Apelado, no entanto, teria ocorrido adulteração do contrato com relação a quantidade de parcelas pactuadas e que
houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na adulteração das informações contratuais, com alteração da quantidade de parcelas
e do valor total do empréstimo, gerando desequilíbrio financeiro significativo.

Quanto a Instituição Financeira sustenta que a Autora possui junto ao Banco o contrato n.
752616096, firmado em
10/01/2025
no valor de R$ 16.066,55 (dezesseis mil, sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), sendo que o valor contratado foi disponibilizado através de TED em favor da parte Autora para o Banco Bradesco, Agência 1461-0 e Conta 000064368-8, de sua titularidade e que a Autora assinou referido contrato de livre e espontânea vontade não havendo falar em invalidade do referido contrato.

Dessa forma
cumpre verificar no presente caso acerca da alegação de invalidade do contrato diante das assertivas da Apelante que sustenta teria pactuado em quantidade de parcelas menores, ou seja, que teria realizado empréstimo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para pagamento em 36 parcelas de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), e que houve adulteração
do contrato de forma a ocasionar desequilíbrio contratual havendo erro d consentimento no caso.

No caso, constata-se que a Apelante juntamente com a peça inicial carreou aos Autos o contrato
CONSIGNADO No 752616096
ID 345350859 no qual, é possível constatar que o valor do
Valor do Empréstimo (financiado) é de

R$ 16.567,97 - Valor Solicitado: R$ 16.066,55 IOF R$ 501,42 Financiado.

Consta no referido contrato o valor da Parcela no montante de

R$ 445,00 e a quantidade de parcelas que corresponde a 60 meses para pagamento

chegando-se ao valor total de R$ 26.700,00 sendo a data de emissão 10/01/2025.

Consta os Juros Remuneratórios Pré-Fixado: 1,64% ao mês / 21,53% ao ano Custo Efetivo Total (CET) de

1,78% ao mês /23,57% ao ano sendo o empréstimo liberado na conta da Apelante Banco 237 / Ag 1461 / No Conta 000064368-8.

Referido contrato consiste no mesmo que a Instituição Financeira juntou aos Autos com a peça de defesa no ID 345350867 CONSIGNADO No 752616096

em que registra o mesmo valor emprestado idênticas condições de pagamento (60 meses) e parcelas de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), bem como a mesma taxa de juros contratada e mesma data de emissão (10/01/2025).

Nesse contexto, embora a Apelante tenha alegado que teria realizado contratação de forma diversa para pagamento em 36 parcelas e que teria ocorrido
falha na prestação do serviço, consubstanciada na adulteração das informações contratuais, com alteração da quantidade de parcelas
e do valor total do empréstimo,
todavia, não se demonstra verossímeis
suas alegações diante do conjunto probatório constante dos Autos.

Necessário registrar que referido contrato foi devidamente assinado pela Apelante por meio de assinatura digital registrando o código de autenticação, ou seja o contrato foi formalizado mediante aplicativo do Banco Santander, via click único, sendo necessários dados pessoais e intransferíveis da parte Autora para formalização nessa modalidade como registra o recorrido, sendo liberado o valor emprestado em favor da Apelante para sua conta (Conta Banco: 237 No da Agência: 1461-0 No da Conta: 000064368-8) como aliás afirma a própria Recorrente de que o valor contratado foi disponibilizado em sua conta.

O fato é que além da prova da contratação a Apelante recebeu o valor emprestado que foi liberado à mesma em sua conta de modo que
os argumentos sustentados no sentido de que

a contratação teria ocorrido de forma diversa, ou seja, em quantidade menor de parcelas e que teria sido levada a erro não prosperam.

Com efeito, a situação retratada nos Autos implica reconhecer que

não ha qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Apelante

ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que
o contrato registra de forma clara o valor e o numero de prestações em letras de fácil compreensão em atendimento as normas consumeristas.

Com efeito, mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de a autora/Apelante argumentar que teria contratado o empréstimo consignado para pagamento em 36 parcelas e não em 60 parcelas suas alegações não encontram amparo nas provas

conforme já mencionado.

No caso o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e a quantidade de parcelas para a quitação do empréstimo não havendo falar em
violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições para obter o crédito que necessitava, não havendo comprovação de invalidade do contrato.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação como já ressaltado, sendo pertinente acrescentar que apesar de a Apelante alegar que não há comprovação de TED realizado para a mesma, todavia, a própria Apelante se contradiz ao afirmar que ao receber o valor teria entrado em contado com o Banco para questionar a quantidade de parcelas, portanto, resta evidente que recebeu em sua conta o valor contratado.

O fato e que a parte Autora não se desincumbiu de fazer prova, ainda que mínima, dos fatos sustentados concernente a existência
adulteração das informações contratuais, com alteração da quantidade de parcelas
e eventual
vício de consentimento de modo que não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373 do CPC a improcedência da demanda é medida que se impõe, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA DO CONTRATANTE - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer contratos de cartão de crédito consignado com previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência e validade da relação contratual entre as partes
, especificamente se houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado pela autora/apelante ou se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se autor e réu nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme artigos 2o e 3o do CDC, com a consequente distribuição do ônus probatório.

4. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao credor a comprovação da existência da relação contratual, não se podendo exigir do devedor a demonstração de fato negativo.

5.
O banco requerido se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório ao apresentar cópias dos "Termos de Adesão
ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN", contendo assinaturas da autora/apelante compatíveis com aquelas constantes em seus documentos pessoais.

6. Restou demonstrado o crédito do valor de R$ 1.045,00 disponibilizado na conta da parte autora, comprovando a efetiva contratação e o benefício auferido pela consumidora.

7.
Não havendo comprovação de vício de consentimento, fraude ou ilegalidade na contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos
, inexistindo dever de indenizar ou de repetir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante apresentação de contrato assinado e demonstração da disponibilização do crédito em favor do consumidor, não há que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais. 2. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, não se podendo exigir do devedor a comprovação de fato negativo.-

(N.U 1000926-97.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

No caso como já mencionado, o Banco

requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico bem como os encargos e
o prazo de 60 (sessenta) meses para quitação do empréstimo,

e resta evidente que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há falar-se em d
ever de indenizar e, tampouco, restituição do indébito, porquanto comprovada a contratação tendo havido a disponibilização do valor contratado e
não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não fixados pelo Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026